Tribunal: TJDFT
Processo: 0795066-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA EMISSÃO DE BILHETE AÉREO. PERDA DE CONEXÃO E IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) condenar a ré a pagar aos autores a importância de R$ 7.466,93 (sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), referente aos danos materiais, monetariamente corrigida pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do CC; e 2) condenar a ré a pagar a cada autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da prolação da sentença, e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do CC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72388393). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, uma vez que os fatos narrados na inicial referem-se a atraso e problemas relacionados a voo operado exclusivamente pela companhia aérea AIR FRANCE, com a qual não mantém qualquer vínculo de codeshare. Sustenta que apenas realizou o transporte dos autores por força de reacomodação prevista na Resolução 400/2016 da ANAC, não tendo participado da contratação original nem causado os alegados prejuízos. Alega, ainda, que a situação decorreu de fato exclusivo de terceiro – a saber, a AIR FRANCE – razão pela qual não pode ser responsabilizada por eventuais danos. Por fim, argumenta que a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 por autor é excessiva e possui caráter meramente punitivo. Diante disso, visa o recorrente afastar a condenação pagar indenização por danos morais e materiais e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores arbitrados a esses títulos.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que toda a relação contratual se deu exclusivamente com a requerida, tendo os bilhetes sido emitidos, pagos e entregues diretamente por esta, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos. Sustenta que o contrato de transporte aéreo foi firmado com a ré, sendo dela a responsabilidade pelos serviços prestados. Rebate a alegação da requerida de que o atraso se deu em voo operado por companhia diversa, esclarecendo que o trecho afetado – entre Brasil e Portugal – foi operado pela própria TAM. Destaca, ainda, que a sentença corretamente reconheceu que a requerida se beneficiou do sistema de codeshare, sendo, portanto, responsável pela prestação do serviço, independentemente de eventual participação de terceiros na operação do voo.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da recorrente por danos decorrentes de atraso em voo e se os valores fixados a título de indenização por danos materiais e compensação por danos morais devem ser reduzidos.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Os documentos acostados aos autos (IDs 72388203 e 72388207) evidenciam que a contratação do serviço de transporte aéreo foi realizada diretamente com a empresa recorrente, a qual efetuou a emissão e a comercialização dos bilhetes aéreos. Assim, está ela inserida na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor – CDC, e, portanto, legitimada a figurar no polo passivo da demanda. Ademais, verifica-se que trecho da viagem foi operado sob o regime de compartilhamento de voos (codeshare), o que reforça a solidariedade entre as companhias envolvidas, em razão da natureza integrada da prestação do serviço. Nesse sentido: “15. Por fim, oportuno destacar que as rés/recorrentes são parceiras comerciais que utilizam o sistema “code share” (compartilhamento), maximizando a rentabilidade com o arranjo empresarial de voo operado por companhia diversa da que vende/emite o bilhete aéreo, facilitando e incrementando suas redes de fornecimento de transporte aéreo, o que demonstra a integração à cadeia de consumo, impondo-lhes a responsabilidade solidária estatuída no art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo eventual discussão acerca da culpa relegada à ação regressiva." (Acórdão 1885769, 0715556-66.2023.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 12/07/2024.) Preliminar afastada.
7. Os autores adquiriram passagens aéreas da requerida para viagem de Brasília a Frankfurt em 5/3/2024, com conexões em Guarulhos e Lisboa. Após atraso no voo entre Guarulhos e Lisboa, perderam a conexão para Frankfurt. Realocados em novo itinerário, foram impedidos de embarcar com a filha menor, devido a falha no sistema da companhia. Após diversas tentativas frustradas de solução, permaneceram apenas em Portugal, arcando com despesas extras e perdendo reservas previamente contratadas. Na volta, enfrentaram novo impasse para embarque, retornando ao Brasil com quatro dias de atraso.
8. Quanto à indenização por danos materiais, embora a jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 210 da Repercussão Geral, tenha reconhecido a prevalência da Convenção de Montreal sobre o CDC em hipóteses de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, a controvérsia dos autos envolve falha na emissão de bilhete aéreo, fato gerador da perda da conexão e da própria viagem, o que atrai a incidência das normas protetivas do CDC.
9. Em relação aos danos morais, cumpre destacar que o STF firmou o entendimento de que se aplica o CDC em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem STF. Plenário. RE 1.394.401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.240) (Info 1080).
10. Nos termos do artigo 14, §1o, do CDC, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada caso comprovada a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiros ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Nessa linha, o art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
11. Restou comprovado nos autos que os autores foram compelidos a arcar com despesas adicionais com hospedagem, além de perderem reservas de hotel e locações de veículos no exterior (ID 72388359 e seguintes). A ré, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Mostra-se, assim, devida a indenização por danos materiais no montante de R$ 7.466,93, conforme fixado na origem.
12. O desconforto experimentado pelos autores não se limita a meros aborrecimentos do cotidiano, sendo plenamente apto a ensejar compensação por dano moral. A expectativa legítima de chegar ao destino na data e horário contratados constitui elemento central do contrato de transporte aéreo, sobretudo em viagens internacionais, que pressupõem planejamento prévio envolvendo compromissos, reservas de hospedagem e locações. A frustração dessa expectativa, sem justificativa idônea, compromete a confiança na prestação do serviço e agrava-se pela ausência de assistência material adequada por parte da transportadora.
13. Diante da gravidade da situação e com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado em R$ 5.000,00 para cada autor atende à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, não se revelando excessivo ou desproporcional.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 14, § 1o, 22.Jurisprudência relevante citada: STF, STF. Plenário. RE 1.394.401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.240) (Info 1080); TJDFT, Acórdão 1885769, 0715556-66.2023.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 12/07/2024.